Tribunal: TJES
Processo: 5012316-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012316-58.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTES: CAPUBA PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros
AGRAVADOS: JESSE DO CARMO CALIXTO e outros
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR – ESBULHO – INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A ação de reintegração de posse é um remédio processual que tem por escopo devolver a alguém a posse injustamente perdida em razão de esbulho. Este, por sua vez, é praticado por quem priva outrem da posse de modo violento ou clandestino, ou com abuso de confiança (artigo 1.200, do Código Civil).

2. Diante de insuficiente demonstração do esbulho alegado na proemial, impõe-se a observância do preceito normativo insculpido no artigo 1.211, do Código Civil, segundo o qual,
“quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso”
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso principal, julgando prejudicado o agravo interno interposto nos autos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CAPUBA PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e VALDECIR TOREZANI contra decisão da MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, no bojo da ação de reintegratória tombada sob o n.º 5008134-79.2023.8.08.0048, ajuizada por JESSÉ DO CARMO CALIXTO e ANDREIA CRISTINA SOARES CALIXTO, deferiu, após audiência de justificação, o pedido de tutela de urgência deduzido na proemial, determinando a expedição do competente mandado de reintegração de posse em favor dos autores, aqui Agravados (id 6324109).

Em suas razões (id 6324107), os Agravantes aduzem, em abreviada síntese, que as obras viárias realizadas no intuito de melhorar o acesso ao bairro Praia de Capuba ocorreram, integralmente, em imóvel de propriedade da CAPUBA PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ME,
“
inexistindo qualquer invasão no terreno de propriedade dos Autores/Agravados
”
(id 6324107, fls. 10).

Por considerarem presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugnam os Agravantes pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a eficácia do provimento objurgado a fim de impedir a efetivação da medida deferida na origem.

Protestam, no mérito, pelo provimento de sua irresignação para que, com a reforma do provimento fustigado, seja indeferido o pedido liminar deduzido na demanda originária.

Por decisão exarada no id 6540699, atribuiu-se efeito suspensivo ao presente recurso.

Inconformados, os Agravados interpuseram agravo interno no id 6726192, postulando a reconsideração da decisão liminar proferida nesta instância recursal ou, em caso negativo, a submissão de sua insurgência ao órgão colegiado competente para julgamento.

Em seguida, os Agravados apresentaram suas contrarrazões ao recurso principal no id 6726217, com registro de tese a sustentar o desprovimento do agravo de instrumento e conseguinte manutenção do
decisum
de primeiro grau.

Em resposta ao agravo interno fora apresentada a contraminuta de id 6862468.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CAPUBA PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e VALDECIR TOREZANI contra decisão do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, no bojo da ação reintegratória tombada sob o n.º 5008134-79.2023.8.08.0048, ajuizada por JESSÉ DO CARMO CALIXTO e ANDREIA CRISTINA SOARES CALIXTO, deferiu, após audiência de justificação, o pedido de tutela de urgência deduzido na proemial, determinando a expedição do competente mandado de reintegração de posse em favor dos autores, aqui Agravados (id 6324109).

Em suas razões (id 6324107), os Agravantes aduzem, em abreviada síntese, que as obras viárias realizadas no intuito de melhorar o acesso ao bairro Praia de Capuba ocorreram, integralmente, em imóvel de propriedade da CAPUBA PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ME,
“
inexistindo qualquer invasão no terreno de propriedade dos Autores/Agravados
”
(id 6324107, fls. 10).

Por considerarem presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugnam os Agravantes pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a eficácia do provimento objurgado a fim de impedir a efetivação da medida deferida na origem.

Protestam, no mérito, pelo provimento de sua irresignação para que, com a reforma do provimento fustigado, seja indeferido o pedido liminar deduzido na demanda originária.

Por decisão exarada no id 6540699, atribuiu-se efeito suspensivo ao presente recurso.

Inconformados, os Agravados interpuseram agravo interno no id 6726192, postulando a reconsideração da decisão liminar proferida nesta instância recursal ou, em caso negativo, a submissão de sua insurgência ao órgão colegiado competente para julgamento.

Em seguida, os Agravados apresentaram suas contrarrazões ao recurso principal no id 6726217, com registro de tese a sustentar o desprovimento do agravo de instrumento e conseguinte manutenção do
decisum
de primeiro grau.

Em resposta ao agravo interno fora apresentada a contraminuta de id 6862468.

O vertente feito foi incluído em pauta de sessão de julgamento presencial designada para o dia 02.07.2024, a teor da certidão de id 8695774, e eventualmente baixado por deliberação colegiada (id 9368054), a fim de que fosse concedida às partes a oportunidade de composição amigável do litígio perante o 4º CEJUSC.

Frustrada a tentativa de conciliação realizada em 25.09.2024 (id 10142290), passo ao enfrentamento do mérito do recurso principal.

Pois bem.

É cediço que a ação de reintegração de posse é um remédio processual que tem por escopo devolver a alguém a posse injustamente perdida em razão de esbulho. Este, por sua vez, é praticado por quem priva outrem da posse de modo violento ou clandestino, ou com abuso de confiança (artigo 1.200, do Código Civil).

Com efeito, dispõem os artigos 1.210, do Código Civil, e 560, do Código de Processo Civil, que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado, em caso de esbulho. Para a outorga da proteção possessória, no entanto, exige-se a coexistência dos requisitos enunciados no artigo 561, do atual Estatuto Adjetivo, assim redigido:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na origem, JESSÉ DO CARMO CALIXTO e ANDREIA CRISTINA SOARES CALIXTO formularam pedido de reintegração sob a alegação de que as obras de melhoria de acesso ao loteamento lançado por CAPUBA PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e VALDECIR TOREZANI invadiram terreno de sua propriedade,
“
sem qualquer tipo de permissão ou indenização
”
(id 6324111, fls. 07).

Após se debruçar sobre os indícios de prova que acompanharam a exordial e o depoimento testemunhal colhido em audiência de justificação (id 6324113, fls. 81), o douto Juízo da causa deferiu a medida liminar sob o seguinte raciocínio:

“
In casu
, a prova produzida, qual seja, a testemunha ouvida em audiência, evidencia que os autores preenchem os pressupostos para o deferimento da medida.

Isso porque, a testemunha, que era prestador de serviço de um dos réus e se declarou
autor do projeto de loteamento
, reconheceu o autor Jessé como o confrontante do loteamento, evidenciando, portanto, ser ele o
possuidor
da área limítrofe a do loteamento, a qual é objeto desta ação.

Para além disso, expressamente afirmou que havia obras de infraestrutura se sobrepondo à área do autor, especificamente as obras de acesso ao loteamento, as quais ensejariam o uso de parte do imóvel do autor. Isso corrobora a alegação do
esbulho e perda da posse
, principalmente porque a testemunha disse que a execução dessas obras dependeriam da autorização do autor, o que não ocorreu.

Quanto à data da ocorrência, os documentos do id. 23495924 e 23495926 evidenciam que os réus receberam licença ambiental do Município (que não se confunde e nem dispensa a autorização do proprietário do imóvel para realização das obras), em
maio/2022
. Evidentemente, apenas depois dessa data é que as obras tiveram início, sendo possível concluir que a ação foi ajuizada a menos de ano e dia da data do esbulho.

Ante o exposto, concedo
liminarmente a tutela possessória
,
ao tempo em que determino a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da autora
, relativamente à parte do imóvel denominado gleba C-1A, situado em Capuba, ocupado pelos réus. [...]” [id 6324109]

Em que pese a juridicidade de tais fundamentos, a licença concedida pela Prefeitura do Município de Serra, no âmbito do processo administrativo n.º 24.160/2022, para fins de execução de obras viárias no intuito de melhorar o acesso ao bairro Praia de Capuba, atribui verossimilhança à narrativa recursal, sobretudo porque a Autorização Ambiental Municipal n.º 4476/2022 (id 6324112, fls. 70/73) foi precedida de análises técnicas que permitiram, inclusive, o ingresso da intervenção urbanística em Zona de Proteção Ambiental.

Além disso, a planta topográfica aparentemente aprovada pela municipalidade faz referência a coordenadas geográficas similares àquelas constantes da Carta de Anuência firmada por JESSÉ DO CARMO CALIXTO e ANDREIA CRISTINA SOARES CALIXTO nos idos de 2019 (id 6324117), o que me parece corroborar a relevância da tese recursal.

Nesse contexto, considerando que, até o presente momento, ainda foi realizada a prova pericial necessária à verificação da realidade fática subjacente à lide, impõe-se a observância do preceito normativo insculpido no artigo 1.211, do Código Civil, segundo o qual,
“quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso”
.

Há de se considerar, ainda, o prejuízo a que estaria submetida a comunidade do entorno do loteamento em caso de bloqueio a acesso viário que, ao que se depreende dos autos, já está consolidado.

Ante o exposto, por não me parecer suficientemente demonstrado o esbulho alegado na petição inicial, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento a fim de revogar a decisão hostilizada, julgando, via de consequência, prejudicado o agravo interno de id 6726192.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 16/07/2024.

Voto: Peço vista dos autos.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

_________________________________________

Sessão Ordinária Presencial de 29/07/2024.

PEDIDO DE VISTA

(vogal)

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Relator, pedi vista dos autos para analisar os documentos que instruem a demanda originária e o presente recurso, a fim de melhor compreender a problemática posta à apreciação desta c. Câmara.

A partir das imagens apresentadas, somadas ao teor do depoimento da testemunha ouvida na audiência de justificação e à relevância da liminar de reintegração de posse ora discutida, e tendo por base, ainda, que o novo modelo de processo civil albergado pela Lei n. 13.105/15 alçou os institutos da Conciliação e a Mediação às Normas Fundamentais do Processo Civil, estabelecendo como premissa principiológica fundamental que
“a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”
, entendo por bem sugerir ao eminente Relator a suspensão do presente julgamento a fim de determinar a remessa dos autos ao 4º Centro Judiciário de Solução de Conflitos - CEJUSC,
onde uma audiência de conciliação deverá ser marcada
(facultada a modalidade por videoconferência)
, a fim de que o deslinde da contenda possa ser promovida de forma satisfatória para as partes envolvidas.

Caso não acolhida a referida proposta, peço novamente o retorno dos autos.

É como me manifesto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

____________________________________

Sessão Ordinária Presencial de 11.03.2025.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

VOTO - VISTA

Analisei atentamente o voto do eminente Relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, e apesar de acompanhá-lo quanto à conclusão do julgamento, entendo pertinente fazer algumas considerações.

De fato, a análise permitida no presente recurso encontra-se limitada à cognição sumária típica deste momento processual. Sob tal perspectiva, a partir dos elementos apresentados na fase inicial da demanda, há dúvidas acerca da efetiva ocorrência do esbulho possessório, especialmente por se tratar de questão que demanda conhecimento técnico específico, já havendo sido deferida a produção da prova pericial pelo juízo de 1º grau. Por ocasião da referida prova será possível constatar a ocorrência da alegada invasão do imóvel dos agravados pelos agravantes, a partir da análise dos seus limites.

E ainda perante o Juízo originário será possível averiguar a regularidade da Carta de Anuência subscrita pelos recorridos e seus efeitos nas dimensões do imóvel, especialmente porque não menciona nenhuma contraprestação pecuniária em seu bojo.

Assim, com os presentes acréscimos, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para conhecer do recurso e dar-lhe provimento, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência requerida na inicial.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões